Tribunal: STF
Processo: ARE 1573777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE EXCESSIVA. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA.



    I. CASO EM EXAME:



    Embargos infringentes e de nulidade opostos em face de acórdão não unânime que confirmou a pronúncia do réu em razão da prática do crime de homicídio na direção de veículo automotor. O embargante busca a reforma da decisão de pronúncia, para que prevaleça o voto dissidente, alegando ausência de dolo eventual, sustentando que a colisão se deu por culpa do condutor do ônibus envolvido no acidente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    Definir se há indícios suficientes de dolo eventual na conduta do réu para justificar sua pronúncia, nos termos do voto majoritário e, consequentemente, resguardar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do caso ou, então, acolher o voto dissidente, que desclassificou o fato para crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. A pronúncia é cabível quando há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase de pronúncia, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser dirimido pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    2 . O simples fato de uma pessoa embriagada ocasionar acidente de trânsito não se mostra suficiente, per si, para evidenciar o dolo eventual do agente e a sua eventual assunção quanto ao resultado típico. Entretanto, nos delitos de trânsito, a jurisprudência admite que o binômio "embriaguez e velocidade" implica em dolo eventual e, nada obstante seja a embriaguez efetivamente condicionante do tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, isso, por si só, não afasta a impossibilidade de reconhecer-se a existência dos elementos caracterizadores do dolo eventual pelas particularidades do caso concreto.



    3. O dolo eventual caracteriza-se quando o agente, embora não deseje diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo, como no caso de condução de veículo sob influência de álcool e em velocidade excessiva.



    4. Quando a conduta é acompanhada de fatores indicativos, ainda que no campo da probabilidade, de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, deve ocorrer a pronúncia e consequente submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal Popular.



    5. A embriaguez e a alta velocidade, cumuladas com outras circunstâncias indicativas da aceitação do risco de causar o resultado, justificam a pronúncia, pois a avaliação sobre a presença de dolo eventual ou culpa consciente deve ser feita pelo Tribunal do Júri, não sendo admissível sua desclassificação na fase preliminar de pronúncia.



    6. A desclassificação do crime para modalidade culposa só seria possível diante de certeza jurídica, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso, devendo ser preservada a competência constitucional do Conselho de Sentença para julgamento da causa, em observância ao princípio do juiz natural.



    IV. TESE E DISPOSITIVO:



    Teses de julgamento: "1. A pronúncia é cabível, em casos de homicídio de trânsito, quando há indícios suficientes de dolo eventual na conduta do réu, especialmente em casos de fatos ocorridos na direção de veículo automotor envolvendo embriaguez e velocidade excessiva. 2. A competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo sua exclusão medida excepcional, cabível apenas diante de certeza jurídica quanto à inexistência de dolo nas condutas narradas. 3. O binômio 'embriaguez e velocidade' implica em dolo eventual e, nada obstante efetivamente a embriaguez seja condicionante do tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, isso, por si só, não afasta a impossibilidade de reconhecer-se a existência, pelas particularidades do caso concreto, dos elementos caracterizadores do dolo eventual".



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DESACOLHIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente